Tribunal: STF
Processo: ARE 1420534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. LOA 2022. EXCLUSÃO DA COSIP DA BASE DE CÁLCULO DO DUODÉCIMO CONSTITUCIONAL.



    1. Legitimidade ativa ad causam expressamente prevista no art. 21 da Lei n. 12.016/2009. Desnecessidade de autorização expressa dos associados para o ingresso em juízo da Associação representativa de classe, consoante entendimento sedimentado pelo e. STF por ocasião do julgamento do ARE n. 1.293.130/SP, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 1.119).



    2. Descabimento quanto à preliminar de decadência, visto tratar-se de ação mandamental preventiva, impetrada com o desiderato de impugnação de trecho relativo à proposta orçamentária do ano de 2022, decerto que também não se confunde com o objeto debatido nos autos n. 0023858-26.2021.8.19.0000, relativo ao ano de 2021,pelo que, não há que se falar em prejudicialidade na concomitância da tramitação.



    3. Inaplicabilidade da Súmula n. 266-STF à espécie, porquanto evidente que os efeitos concretos propagados pelo decote da parcela que compõe o orçamento.



    4. Insubsistência da interpretação restritiva da norma entabulada no artigo art. 29-A da Constituição Federal, vez que o caráter sui generis da contribuição não afasta a sua natureza tributária, devendo, assim, integrar o total repassado. Precedente. Parecer exarado pela Corte de Contas de conteúdo meramente opinativo, incapaz de relativizar o comando disposto no texto constitucional.



    5. Necessidade de observância do Princípio da Separação dos Poderes. Violação a autonomia do Poder Legislativo local evidenciada.



    6. Concessão da ordem impetrada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, § 5º; 167, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito propriamente dito, melhor sorte não socorre à parte impetrada. 



    Isso porque, a dicção do art. 29-A da Constituição Federal , ao dispor sobre a composição do duodécimo, é sobejamente clara ao estabelecer como base de cálculo o somatório das receitas tributárias, não fazendo qualquer distinção sobre a possibilidade de exclusão de receitas vinculadas a um fim específico, como no caso da COSIP.



    E, se assim o é, não cabe ao Poder Executivo promover interpretação restritiva do texto constitucional, até mesmo porque, o caráter sui generis da contribuição em nada descaracteriza a sua natureza jurídica de tributo.



    Sob essa ótica de argumentação, muito embora não se possa atrelar a situação jurídica em voga com a questão envolvendo o FUNDEB, ao menos não no tocante à forma de ingresso das aludidas receitas no tesouro municipal, quanto à impossibilidade da redução proposta na lei orçamentária, ao revés, convém trazer àcolação o entendimento sedimentado no âmbito do e. STF:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA. (RE n. 985.499/MG. Rel. Min. LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Publicado em: 01/09/2020)



    Nesse contexto, forçoso concluir pela insubsistência do Ato impugnado, seja porque amparado em substrato de cunho meramente consultivo lavrado pela Corte de Contas estadual, e, portanto, incapaz de relativizar as balizas normativas entabuladas no texto constitucional, seja pela flagrante contrariedade ao Princípio da Separaçãodos Poderes, notadamente a autonomia do Poder Legislativo local.



    Ante ao exposto, VOTO pela concessão da ordem impetrada, para determinar o integral repasse do montante correspondente ao duodécimo constitucional, nos termos da fundamentação supra. 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente